Tribunal: TJSP
Processo: 0069669-75.2008.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Limitada
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ DECIDIDA – INADMISSIBILIDADE – RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO INFRINGENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000395689
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0069669-75.2008.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é embargante
ELAINE SUBIROS VARGAS, é embargada BERNADETTE SUBIROS DOMINGO.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), J.L. MÔNACO DA SILVA E JAMES SIANO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ERICKSON GAVAZZA MARQUES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 2/4
Embargos de Declaração no 0069669-75.2008.8.26.0224/50000
Comarca
: GUARULHOS 8a VARA CÍVEL
Juíza
: MÁRCIA BLANES
Ação
: ANULATÓRIA
Embargante
: ELAINE SUBIRÓS VARGAS
Embargada
: BERNADETTE SUBIROS DOMINGO
VOTO No 30721
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS
VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL/2015
PRETENSÃO DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA JÁ
DECIDIDA INADMISSIBILIDADE RECURSO QUE NÃO TEM EFEITO
INFRINGENTE EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elaine
Subirós Vargas contra a decisão colegiada de fls. 522/530 que, por
votação unânime, deu provimento ao apelo interposto pela
embargada.
Sustenta a embargante, em suma, que é contraditório que
se aplique uma norma legal vigente para anular ato ocorrido em
05.05.99 e o ato negocial dele decorrente ocorrido em 06.01.03, ou
seja, anteriormente a sua vigência. Afirma que o acórdão é omisso,
posto que o depoimento pessoal da autora confirma que os
depósitos de fls. 327/391, por serem posteriores ao seu afastamento
da empresa, não podem ser considerados como pro-labores,
especialmente porque constam em sua declaração do imposto de
renda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 3/4
É o relatório.
Conheço do recurso, visto que tempestivo.
Analisando-se as razões constantes nos embargos de
declaração, em cotejo com aquilo que restou decidido no acórdão
ora embargado, observa-se que a embargante não demonstra a
existência de qualquer vício no julgado capaz de ensejar a
interposição do presente recurso, de estreitos contornos processuais,
mas almeja, em verdade, a modificação da decisão em seu favor.
Não há que se falar em contradição ou omissão, uma vez
que todos os argumentos das partes foram devidamente analisados,
tendo sido firmado o entendimento de que a ausência de procuração
com poderes expressos ao mandatário inviabiliza a consumação dos
negócios e que os depósitos de fls. 327/391 não comprovam
efetivamente o pagamento dos valores pagos à embargada pelas
transações.
Cumpre ainda observar que o artigo 1.022 do atual
Código de Processo Civil é expresso ao dispor que os embargos
declaratórios somente têm cabimento diante da existência de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão
judicial, não constituindo recurso idôneo para a obtenção de um
novo julgamento sobre a matéria.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0069669-75.2008.8.26.0224/50000 - Guarulhos - VOTO No 4/4
Em relação ao pré-questionamento como requisito para a
interposição de recurso especial ou extraordinário, é oportuno
anotar que as matérias infraconstitucional e constitucional ora
deduzidas pela recorrente foram devidamente apreciadas e rebatidas
pela decisão ora recorrida, ainda que não tenha ocorrido
individualização de cada um dos dispositivos legais invocados,
aliás, incapazes de infirmar a conclusão adotada por esta Câmara
julgadora.
Com efeito, somente em casos excepcionais se pode
agregar efeito infringente aos embargos de declaração, modificando
o julgado, situação que não se configura na espécie em apreço,
sendo forçoso concluir que a via eleita é inadequada para a
pretensão da embargante de ver reexaminada e decidida a
controvérsia de acordo com a sua tese recursal.
Nessa conformidade, não podem ser acolhidas as
questões suscitadas pela embargante, porque não constituem pontos
omissos, obscuros ou contraditórios do acórdão, mas mero
inconformismo com o resultado do julgamento, nada havendo para
se reformar ou esclarecer a seu respeito.
Diante do exposto, REJEITO os embargos declaratórios.
Erickson Gavazza Marques
Relator